Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO.
1. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família.
2. Se o agravante, apesar de intimado para tanto (art. 99, § 2o, do CPC), não produz prova apta a demonstrar a sua alegada hipossuficiência financeira, outra solução não há senão o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados.
3. Recurso conhecido e não provido.